Tribunal: TJES
Processo: 5001250-09.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-09.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON BRAZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. PREMEDITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), condenando o réu à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta: (i) nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) exclusão das qualificadoras; (iii) redimensionamento da pena-base; (iv) reconhecimento da participação de menor importância; e (v) aplicação integral da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) definir se é cabível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) analisar a possibilidade de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (iv) avaliar a incidência da causa de diminuição de pena por participação de menor importância; e (v) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve incidir sem compensação com a agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo em provas colhidas sob contraditório, como registros de videomonitoramento, depoimentos testemunhais e laudos periciais, razão pela qual não se configura manifesta contrariedade à prova dos autos, respeitando-se a soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c").

4. As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas pelo Júri com base em elementos probatórios consistentes, notadamente a motivação relacionada ao tráfico de drogas e a emboscada praticada contra a vítima, não havendo ilegalidade a justificar o seu afastamento.

5. A valoração negativa da culpabilidade, pela premeditação e frieza na execução do crime, encontra-se devidamente fundamentada, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.318), sendo legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6. A causa de diminuição por participação de menor importância não é aplicável quando reconhecida a coautoria pelo Conselho de Sentença e comprovada a relevância das condutas atribuídas ao réu na dinâmica criminosa.

7. A compensação entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea encontra amparo legal (art. 67 do CP) e jurisprudencial, sendo adequada a forma como foi aplicada pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos probatórios colhidos sob contraditório.

2. É legítima a manutenção das qualificadoras reconhecidas pelo Júri quando amparadas por provas consistentes e coerentes com a narrativa acusatória.

3. A premeditação pode justificar a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, desde que devidamente fundamentada.

4. Não se aplica a causa de diminuição por participação de menor importância quando há coautoria reconhecida e divisão relevante de tarefas entre os agentes.

5. A compensação entre agravante e atenuante é válida quando fundamentada e respeita os limites legais da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 29, §1º, 59, 67 e 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, "c" e "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 766.713/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 16.03.2023;
STJ, REsp nº 2.174.028/AL (Tema 1.318), Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08.05.2025, DJe 13.05.2025;
TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, j. 27.02.2019;
TJES, ApCrim nº 0024731-96.2017.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 29.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001250-09.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON BRAZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MAICON BRAZ DA SILVA

contra a r. sentença de ID 17788634 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 17788638, sustenta a defesa, em síntese, que
(i)

a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que a condenação se baseou em testemunhas de “ouvi dizer” e reconhecimento fotográfico ilegal. Subsidiariamente, requer
(ii)

o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iii)
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
(iv)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea sem compensação com a agravante;
(v)
o reconhecimento da participação de menor importância.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, do ID 17788645, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17841047, em que opina pelo
desp
rovimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do Apelante, no bojo da qual foi narrado o seguinte (ID 17788399):

[...] No dia 23 de março de 2024, por volta das 22h40min, na Rua José Alves, Bairro Populares, município de São Gabriel da Palha/ES, na praça do bairro, próximo a fábrica nominada “Zinsk”, os denunciados THIAGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA e MAIKON BRAZ DA SILVA mataram a vítima JOÃO LUCAS LEMBRANCE FERRAZI, por motivo torpe, bem como por meio traição à vítima.

Na data e local dos fatos, no horário de patrulhamento, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ao realizar seu rotineiro patrulhamento ostensivo, ouviu ruídos equiparados ao som de disparos de arma de fogo e, por esse motivo, aproximaram-se do local que adveio o barulho, momento em que foram avistados por um indivíduo, mais tarde identificado como o denunciado THIAGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA, que se evadiu do local, após ceifar a vida da vítima.

Em sequência fática e, depois que as buscas pelo indivíduo restaram inicialmente infrutíferas, os agentes retornaram ao local do fato, onde avistaram a vítima JOÃO LUCAS LEMBRANCE FERRAZI, já sem vida, caída no chão, com o corpo perfurado. Consigne-se que, no local dos fatos, também fora localizada a arma utilizado no crime.

Além do armamento apreendido, o executor dispensou vestimentas que foram vestidas por THIAGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA no momento da execução do delito perpetrado em face da vítima JOÃO LUCAS LEMBRANCE FERRAZI.

Em momento iminente ao crime, a vítima JOÃO LUCAS LEMBRANCE FERRAZI, relatou a seu irmão, Breno Lembrance Ferrazi, que iria até a praça do bairro, pois havia acordado de se encontrar com seu amigo MAIKON no local. As câmeras de vigilância presentes nos arredores registraram MAIKON deixando THIAGO na cena do crime, momentos antes do homicídio e, logo após o ato, levando-o até sua casa (de Maikon).

Ainda, na madrugada após o crime, MAIKON e THIAGO retornam ao local dos fatos, a fim de localizar a arma do crime, levando com eles suas namoradas, Rianilly e Karoliny, sob o pretexto de que haviam perdido drogas no local. Ressalta-se que os indivíduos foram reconhecidos pelo irmão da vítima.

Nessa linha de cognição, no dia posterior ao crime, o denunciado MAIKON confidenciou à Rainilly que quem teria ceifado a vida da vítima fora THIAGO.

Por fim, importa destacar que os fatos se sucederam em razão de dívida referente ao tráfico, o que configura o motivo torpe do crime de homicídio ora denunciado, ao passo que o denunciado MAIKON BRAZ DA SILVA era “amigo” da vítima JOÃO LUCAS LEMBRANCE FERRAZI, e o atraiu ao local em que os fatos ocorreram, traindo-o. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, imputando-as ao Apelante. Sobreveio a r. sentença, ora hostilizada.

Em observância ao teor da
Súmula nº 713 do STF
, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

I.
Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Art. 593, III, "d")

O cerne do inconformismo defensivo repousa na tese de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois, segundo alega, baseada em elementos frágeis e indiretos.

As teses não se sustentam.

É cediço que, em respeito à soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), a anulação de um julgamento do Tribunal do Júri sob o pálio do artigo 593, III, "d", do CPP é medida excepcionalíssima.
Este Tribunal de Justiça não atua como uma segunda instância de julgamento dos fatos, mas apenas como um órgão de controle da legalidade e da razoabilidade da decisão popular.

A jurisprudência, incluindo a desta Segunda Câmara Criminal, é pacífica no sentido de que decisão manifestamente contrária à prova dos autos é somente aquela que se revela arbitrária, teratológica, absurda, por se dissociar integralmente de todos os elementos probatórios coligidos.

Se, por outro lado, os jurados, diante de duas ou mais versões verossímeis e amparadas em provas, optam por uma delas em detrimento da outra, a decisão deve ser mantida, em homenagem ao princípio da íntima convicção que rege o júri popular.

O que ocorreu nos autos foi exatamente isso: a existência de duas teses contrapostas.

A defesa sustentou em plenário a tese de absolvição amparada na suposta fragilidade do acervo probatório e na negativa de participação dolosa no homicídio de João Lucas Lembrance Ferrazi.

A acusação, por sua vez, sustentou a autoria delitiva, asseverando a efetiva contribuição do apelante para a consumação do crime, e sua tese não estava, de forma alguma, desamparada de provas. Pelo contrário, ela encontra robusto amparo em elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente os registros de câmeras de segurança e os depoimentos que detalham o transporte do executor e o engodo praticado contra a vítima. Vejamos.

A
materialidade e autoria
do delito, restaram caracterizadas pelo Boletim Unificado de fls. 05/08, pelo Auto de Apreensão de fls. 09/10, pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 15/20, pelo Laudo de Local de Homicídio de fls. 22/28 e Relatório de Atividade Policial de fls. 50/77, todos de Id. 17788393, bem como pela prova oral produzida.

A testemunha Rainilly Will Colombo, confirmou o teor de suas declarações prestadas na fase policial, afirmando que Maicon, seu companheiro à época, confessou-lhe que o corréu Thiago Henrique Pacheco da Silva foi quem matou a vítima. Além disso, Rainilly narrou que Maicon e Thiago a chamaram, juntamente com Karoliny, para retornar ao local dos fatos sob o pretexto de procurar uma maconha supostamente perdida, o que demonstra conduta posterior ao crime voltada à retomada do cenário delitivo, circunstância que reforça o liame subjetivo entre os acusados e a prática criminosa. Vejamos suas declarações em juízo:

[...] PERGUNTAS DO MPES: que foi para a tabacaria com sua amiga; que os dois saíram para fumar; que subiram para a casa da avó de uma amiga; que quando iam descer de volta para a tabacaria, eles chamaram para pegar uma maconha que tinha caído; que os dois que citou são Maicon e Thiago; que encontrou Maicon na esquina da tabacaria; que a maconha tinha caído em um bairro que não sabe o nome; que eles não a acharam a maconha; que não sabe o que aconteceu; que ficou sabendo pelas meninas na tabacaria; que na hora um monte de gente começou a falar que deu tiro; que sua amiga falou que mataram um menino lá; que não conhece a vítima; que nunca tinha o visto; que a maconha era do Maicon e do Thiago; que confirma a declaração na delegacia que Maicon lhe disse que foi TH quem matou a vítima; que depois disso, viu o th uma vez só; que depois não o viu. PERGUNTAS DA DEFESA: que não viu os acusados com arma; que eles retornaram cerca de 20 minutos depois; que não teve comentários da roupa de quem matou. PERGUNTAS DO MAGISTRADO: que os réus chamaram para procurar a maconha que tinha caído; que não sabiam de nada que tinha acontecido; que não foi falado nada sobre arma.” (Trechos do depoimento retirados da sentença de Id. 17788556)

O depoimento de Breno Lembrance Ferrazi, irmão da vítima, também contribui para a demonstração da autoria de Maicon. Embora tenha afirmado não saber detalhes sobre o homicídio, declarou que, quando ouvido na delegacia, reconheceu Maicon como a pessoa que estava no local, o que reforça a presença do réu na cena do crime e sua vinculação direta aos acontecimentos que culminaram na morte de João Lucas. Tal reconhecimento, ainda que não descreva a execução em si, corrobora a narrativa de que Maicon foi quem atraiu a vítima ao local, conforme descrito na denúncia. Vejamos:

[...] PERGUNTAS DO MPES: que já conhecia o Maicon; que é irmão da vítima; que não sabe porque seu irmão foi morto; que não ficou sabendo nada sobre o homicídio de seu irmão; que em nenhum momento foi ouvido na delegacia; que tinha esquecido que foi ouvido; que só lhe perguntaram se conhecia; que lhe perguntaram quem estava no local; que respondeu que era o Maicon; que não se recorda das imagens; que seu irmão não estava envolvido no tráfico pelo que sabe; que ele usava droga; que ele chegou a ir para Rondônia, mas não abe se ele foi ameaçado; que não ficou sabendo de arma apreendida; que não se dava bem com seu irmão; que não eram brigados. PERGUNTAS DA DEFESA: que na delegacia, perguntaram se conheciam as pessoas; que só conhece o Maicon; que não sabe se os réus tinham algo contra seu irmão.” (Trechos do depoimento retirados da sentença de Id. 17788556)

Outrossim, as imagens de videomonitoramento flagraram Maicon transportando o executor Thiago até o local do crime e, posteriormente, garantindo sua fuga.

Diante desse cenário, os jurados, em exercício de sua soberania constitucional, reconheceram que o apelante
MAICON BRAZ DA SILVA
concorreu de forma decisiva para a consumação do crime de homicídio qualificado que vitimou João Lucas Lembrance Ferrazi, acolhendo, de igual modo, as qualificadoras do motivo torpe — consubstanciado em espúria dívida de tráfico de entorpecentes — e do recurso que dificultou a defesa da vítima, pela nítida traição ao atrair o ofendido sob o pretexto de um encontro amistoso para o consumo de drogas, tratando-se de veredictos soberanos que encontram sólido e irrefutável arrimo em todo o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Esta escolha não é arbitrária. O que a defesa chama de decisão contrária à prova é, na verdade, mero
"inconformismo defensivo pelo não acolhimento da tese de negativa de autoria"
, como bem salientou a Procuradoria de Justiça.

Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, a versão trazida pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, J. 27.02.2019
) - destaquei

Nego, pois, provimento ao apelo neste ponto.

II.
Da Participação de Menor Importância (Art. 29,
§1º,
do CP)

Na sequência, a defesa postula pela aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do CP.

Acerca do tema é importante destacar que a norma em comento é aplicável para casos de participação e não de coautoria,
sendo que no caso dos autos o Tribunal do Júri acolheu o quesito de coautoria.

No caso
,
o Tribunal do Júri entendeu que o apelante concorreu para o crime, na medida em que atraiu a vítima para o local sob o pretexto se usarem drogas juntos, além de ter transportado o executor do crime e ter auxiliado o mesmo na fuga (quesito 2, ID 17788635). Ademais, entendeu-se que a participação do apelante não foi de menor importância (quesito 4, ID 17788635).

Nesse contexto, consoante a jurisprudência consolidada do c. STJ,
"Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
”(STJ, AgRg no HC n. 766.713/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/3/2023).

Este Colegiado também já decidiu no mesmo sentido: “
Se o júri reconheceu a autoria delitiva, nos moldes do art. 29 do CP, sem que reste caracterizada manifesta contrariedade à prova dos autos, descabe falar em participação de menor importância, sob pena de ofensa ao princípio da soberania do veredictos
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0024731-96.2017.8.08.0024; REL. DES. DES. WILLIAN SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/Sep/2022).

Dessa forma, se mostra inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância.

II
I
.
Do decote das qualificadoras

Quanto ao pleito defensivo que requer o decote das qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2º do artigo 121 do Código Penal, razão não assiste à defesa.

Pelos elementos aqui expostos, não resta dúvida que as qualificadoras restaram presentes, tendo em vista que o crime foi motivado por dívidas de tráfico de drogas, bem como que restou configurado que o apelante atraiu a vítima, de quem era amigo, para um encontro amistoso para usar drogas, expondo-a indefesa aos disparos do executor.

Ademais, em sua soberania, decidiu o Conselho de Sentença reconhecer a presença das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, não cabendo reforma a tal decisão, uma vez que a mesma não se mostra contrária à prova dos autos.

A propósito, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTÉRIO PÚBLICO E CINCO RÉUS HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 1. SILÊNCIO DO ACUSADO ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. 2. ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 3. REDUÇÃO DA PENA FIXADA - REDIMENSIONADA OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 4. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 5. DECOTE QUALIFICADORA INCABÍVEL. 6. RECORRER EM LIBERDADE. 7. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DE DIEGO PARCIALMENTE PROVIDO E OS DEMAIS DESPROVIDOS. [...] 5. Somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 015209000056, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Nego, pois, provimento ao apelo neste ponto.

IV.
Da Dosimetria da Pena (Art. 593, III, "c")

Subsidiariamente, a defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
do agente:

[...] Analisadas as diretrizes do art. 59 do CP, verifico que o réu agiu com culpabilidade anormal à espécie, haja vista a premeditação, o planejamento detalhado – trocas de vestimenta, a frieza na execução e as ações pós-crime (tentativa de recuperar a arma) demonstram um dolo intenso e uma reprovabilidade que transcende a normalidade do tipo penal. Além disso, consoante Laudo Cadavérico, a vítima foi alvejada por três disparos de arma de fogo pelas costas, sendo dois deles em seu crânio; antecedentes imaculados; a conduta social e sua personalidade não merecem valoração negativa; os motivos do delito já foram aquilatados como qualificadora assim devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença; as circunstâncias do fato não merecem reprovação negativa; as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; a vítima em nada influenciou na prática do delito. [...]

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, a r. sentença destacou, com acerto, a premeditação do crime, não se tratando de uma decisão irrefletida, mas de uma intenção deliberada de ceifar a vida da vítima.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução. Ou seja, esse planejamento meticuloso evidencia uma intensidade dolosa que ultrapassa aquela comum aos crimes de homicídio, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No julgamento do recurso representativo de controvérsia, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar. 7.
"A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: (REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025) – destaquei.

Por outro lado, o c. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

No caso em comento, o Juízo de origem, acertadamente, adotou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de homicídio qualificado, o que impôs o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância judicial.

Diante disso, a
pena-base
foi fixada em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, o magistrado procedeu à compensação entre a atenuante da confissão (ainda que parcial/qualificada) e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (extraída da segunda qualificadora reconhecida pelo Júri). Tal procedimento encontra respaldo no artigo 67 do CP e na jurisprudência pátria, que permite o uso de uma qualificadora para tipificar o crime e da remanescente como circunstância agravante.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena-base foi fixada de forma definitiva.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.